Tribunal: STF
Processo: RE 479186
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTAS: 1. TRIBUTÁRIO. Imunidade. Entidades de assistência social. Aquisição de bens no mercado interno. Contribuinte de fato. Repercussão geral reconhecida no RE nº 608.872-RG/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1.8.2011. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto abrangência da imunidade prevista no art. 150, inciso VI, c, da Constituição Federal, quando da aquisição, por instituição de assistência social, de bens no mercado interno, na qualidade de contribuinte de fato.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado.  Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.